Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
LICITAÇÃO DE IMÓVEIS PROMOVIDA PELA TERRACAP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE RESILIÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de contratação com o Poder Público, devem prevalecer as regras previstas no edital. O sistema nele adotado, conforme o item 34, foi o da alienação fiduciária como garantia do financiamento. Portanto, a extinção do contrato por conta da impossibilidade de o adquirente adimplir as prestações, bem como a restituição eventual de valores pagos, ocorrerá após a consolidação do bem na propriedade do vendedor, que deve proceder a sua alienação extrajudicial, e aplicar o produto obtido na quitação de seu crédito e das despesas, devendo entregar ao devedor, se houver, o saldo remanescente, conforme se inferem dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97.
II - Estando caracterizada a mora e não havendo fomento jurídico na pretensão de resilição do contrato, a antecipação dos efeitos da tutela não poderia ser concedida.
III – Deu-se provimento ao recurso.